Tribunal: TJDFT
Processo: 0006212-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato contra vítima policial.
2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima policial ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo como o agressor mordeu o seu braço, resistindo à prisão.
3. Configura-se crime de resistência opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
4 Inviável a absolvição do réu quanto aos crimes de resistência e desacato quando demonstrados nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos policiais militares, corroborado pela confissão parcial do réu de que lesionou o policial durante a abordagem. Além disso, ofendeu a honra dos servidores públicos, proferindo xingamentos na intenção de menosprezá-los no exercício de suas funções. 5. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas nos autos.
6. Embora as ofensas morais proferidas pelo réu aos policiais militares e a objeção à abordagem policial estejam inseridas no mesmo contexto fático, tais condutas foram praticadas com desígnios autônomos, de modo que não se verifica uma relação de crime-meio e crime-fim, o que desautoriza a aplicação do princípio da absorção ou consunção entre os delitos de desacato e resistência.
7. Não se afasta a incidência do concurso material entre os crimes de lesão corporal e resistência, haja vista a pluralidade de condutas e de crimes de espécies diferentes.
8. Recurso conhecido e desprovido.